Tribunal: TJSP
Processo: 2187774-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu efeito ativo a agravo de instrumento tirado de decisão interlocutória de primeiro grau que indeferira tutela de urgência, requerida pela incorporadora autora para compelir a ré a lhe entregar e instalar os equipamentos adquiridos, independentemente de pagamento de majoração do preço (R$ 29.285,00), exigível em razão de suposta alta de commodities.

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu efeito ativo a agravo de instrumento tirado de decisão interlocutória de primeiro grau que indeferira tutela de urgência, requerida pela incorporadora autora para compelir a ré a lhe entregar e instalar os equipamentos adquiridos, independentemente de pagamento de majoração do preço (R$ 29.285,00), exigível em razão de suposta alta de commodities. Parcial acolhimento. Preço pactuado pago integralmente pela adquirente e no prazo acordado. Cláusula de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro que se vale de amplíssima hipótese de aplicação. Atraso de meses que implica em atraso no cronograma do empreendimento imobiliário da autora, tornando-a suscetível de responsabilização perante os adquirentes das unidades. Evidenciada a probabilidade do direito da autora e o fundado receio de dano decorrente da perpetuação do contexto fático. Imprescindível, em contrapartida, a prestação de caução em dinheiro, para fins de resguardo da ré, sequer citada à época de apreciação do pedido de tutela de urgência. Recurso parcialmente provido